Tribunal: TJSP
Processo: 1013046-74.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
1. Apelações. Demanda revisional de contrato bancário. Sentença de procedência parcial. 2. Decisão mantida. 3. Recurso da autora. 4. Não conhecimento da parte em que ausente interesse recursal. 5. Alegação de abusividade de juros não configurada. Cobrança de juros acima da média de mercado que, no presente caso, não se revela abusiva. 6. Capitalização diária de juros não demonstrada. 7. Recurso

Ementa:
1. Apelações. Demanda revisional de contrato bancário. Sentença de procedência parcial. 2. Decisão mantida. 3. Recurso da autora. 4. Não conhecimento da parte em que ausente interesse recursal. 5. Alegação de abusividade de juros não configurada. Cobrança de juros acima da média de mercado que, no presente caso, não se revela abusiva. 6. Capitalização diária de juros não demonstrada. 7. Recurso do réu. 8. Não conhecimento da parte em que ausente interesse recursal. 9. Comissão de permanência. Cumulação com outros encargos de inadimplemento. Inadmissibilidade. 10. Recursos desprovidos, na parte conhecida.